Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-97.2017.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000757-97.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES - CPF: 027.363.501-89 (APELANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS POR POLICIAIS CIVIS DESPROVIDOS DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO APELANTE – FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO QUANTO À PROPRIEDADE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADOS DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
– TIPICIDADES RECONHECIDAS – 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DE QUE O APELANTE ESTAVA NA VIA PÚBLICA, FORA DE SUA RESIDÊNCIA E TRAZIA A ARMA DE FOGO EM SEU CORPO – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO:
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 PARA A CONDUTA DE POSSE DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO PARA AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – MUNIÇÃO APREENDIDA (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO –
5. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS
– 6. ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO OU AQUÉM – PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO – RECRUDESCIMENTO ESCORREITO DAS SANÇÕES BASILARES – VALORAÇÃO NEGATIVA ACERTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE – PENA INTERMEDIÁRIA DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO –
7.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
8. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento ou de receptação, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Ademais, embora, na espécie,

a entrada dos policiais civis na residência tenha sido franqueada pelo apelante, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a sua absolvição pelos delitos do Estatuto do Desarmamento, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão em juízo quanto à propriedade do revólver calibre 38, corroborada pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante. Além disso, trata-se de crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para a sua consumação.

3.
A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular somente é possível se o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do acusado ou nas dependências desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

4.
É impositiva a desclassificação,
de ofício
, do delito do art. 16,
caput
para o tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, porque houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e munições. E, nos termos da Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército, a munição .9mm passou a ser de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio legis in mellius
.

5.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

6.
Constatada a existência de aferição desfavorável do vetor dos antecedentes criminais do apelante, as penas basilares
devem ser fixadas acima do mínimo legal, estando escorreita as sanções nesse ponto. No entanto, a pena intermediária do delito de receptação deve ser redimensionada para o mínimo legal, em razão da incidência de atenuante, a fim de que seja imposta sanção proporcional, razoável, justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, na medida em que nenhuma circunstância diversa foi reconhecida em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

7.
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

8. Apelo parcialmente provido e providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jaisson Piter dos Santos Domingues
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000757-97.2017.8.11.0007 – código 149677, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 143 (cento e quarenta e três) dias-multa, pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo e/ou munição de uso restrito e receptação (arts. 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003 e art. 180,
caput
,

do Código Penal).

O apelante, forte nas razões juntadas nos IDs 56945482, 56945483 e 56945484, aduz, preliminarmente, a existência de nulidade processual em razão da violação de domicílio; e no mérito, postula:
(i)
sua absolvição em relação aos crimes do Estatuto do Desarmamento, sob a alegação de inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, invocando a aplicação, em seu favor, do brocardo
in dubio pro reo
;
(ii)
a desclassificação do crime do art. 14 para o delito previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003;
(iii)
sua absolvição quanto ao crime de receptação, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita dos objetos adquiridos, inexistindo, portanto, dolo em sua conduta; e por fim,
(iv)
a redução das penas basilares e a minoração da pena de multa.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças nos IDs 56945485 e 56945486, postula
a rejeição da preliminar; e, no mérito, o desprovimento da insurgência defensiva.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 58738995, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial deste apelo e providências de ofício.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da prova obtida por suposta violação de domicílio

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade deste processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porque não teria havido o consentimento para ingresso dos policiais civis em sua residência e eles teriam realizado busca e apreensão no imóvel sem que existisse situação de fundada suspeita de flagrante e desprovidos de mandado judicial.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que a abordagem do apelante foi desencadeada a partir do momento em que a equipe da Polícia Judiciária Civil realizava rondas nas proximidades da residência dele; e, ao avistar os agentes públicos, ele teria feito menção de sair do local, oportunidade em que conseguiram abordá-lo e ao realizarem busca pessoal, localizaram junto ao seu corpo um revólver e seis munições calibre 38; e, segundo os policiais civis, foram autorizados a entrar na casa para averiguação, situação que resultou na apreensão, no local, de várias peças de uma moto furtada e uma munição calibre 9mm.

Como se sabe, os delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo e/ou munição e receptação são crimes permanentes e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do suspeito sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Em que pese a entrada dos policiais civis tenha sido franqueada pelo apelante, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).
Destacamos

Dessa forma, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, tampouco ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo, falar, também, em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo e/ou munição e receptação por parte dele; seja porque ele franqueou a entrada dos policiais civis na sua residência.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID 56943997, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de janeiro

de 2017, por Volta das 17h10min, em frente a residência localizada na Rua P-03, Quadra03, Lote20, Bairro Sol Nascente, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES
, de forma consciente e voluntária,
portava e mantinha sob sua guarda
01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com número de série 568251, marca TAURUS, além de 06 (seis) munições de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também dos autos que, na mesma data acima mencionada e no interior da residência localizada na Rua P-03, Quadra O3, Lote 20, Bairro Sol Nascente, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
JAISSON PITER DOS SANTOSDOMINGUES
, possuía e tinha em depósito, 01 (uma) munição de uso restrito, calibre nominal .9 mm, marca LUGER, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda do presente feito que, nas mesmas condições acima relacionadas, o denunciado JAISSON PITER DOS SANTOS DOMINGUES, adquiriu, em proveito próprio, a motocicleta marca HONDA, modelo CB300R, cor amarela, placa NPE3183, que sabia ser produto de crime, além de ocultar algumas pegas retiradas da referida motocicleta.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os integrantes da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso estavam realizando rondas nas proximidades do local, ocasião em que avistaram o denunciado JAISSON PITER juntamente com LUCAS DE LIMA CANCISSU em frente a residência de propriedade do indiciado, sendo que, após visualizar a viatura policial, de imediato, JAISSON tentou empreender fuga, oportunidade em que os agentes policiais ordenaram para que o mesmo parasse.

Ato continuo, os policiais civis realizaram a abordagem e revista pessoal em JAISSON PITER e LUCAS e lograram êxito em apreender na posse do denunciado a referida arma de fogo e as 06(seis) munições acima descritas.

Consta ainda que, em sequência, os policiais civis realizaram a revista no interior da residência de JAISSON PITER e localizaram diversas peças de uma motocicleta, tais como escapamento, balança, paralama trazeiro, bateria, miolo de contato com chave, rodas trazeira e dianteira, banco, bengala, motor e paralama dianteiro, as quais estavam espalhadas pela cozinha e, ainda, o tanque de combustível da referida motocicleta que estava escondido em cima do forro da sala.

Outrossim, foram realizadas as diligências pertinentes e, assim, logrou se êxito em constatar que a motocicleta em questão havia sido objeto do crime de roubo ocorrido no dia 04/01/2017 em desfavor da vítima CLAUDIO PEREIRA COSTA, sendo apurado ainda que o denunciado JAISSON adquiriu a motocicleta perante um terceiro não identificado até a presente data e promoveu o desmante do veículo.

Além disso, foram ainda localizadas no interior da residência do denunciado uma munição de uso restrito, duas balanças de precisão e uma porção de substância entorpecente consistente em Maconha, sendo que as últimas estavam em cima da mesa existente naquele local.

Por fim, consta também dos autos que tanto a arma de fogo quanto as 06 (seis) munições apreendidas inicialmente em poder do imputado, são de uso

permitido e de eficácia comprovada para o fim a que se destinam, bem como a munição de calibre .9 mm, marca LUGER, é de uso restrito, de acordo com o laudo pericial de fls. 31/33-IP. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, vê-se que a
materialidade dos crimes
de posse e porte ilegal de arma de fogo e/ou munição e receptação
ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 56943998 – p. 2); boletins de ocorrência (IDs 56943999 – p. 10/14 e 56945451 – p. 7/8); termo de apreensão (ID 56945450); laudo pericial de exame de eficiência em arma de fogo e munições (ID 56/945451 – p. 3/4); extrato de veículo (ID 56945451 – p. 6); certificado de registro e licenciamento de veículo (ID 56845452 – p. 1); além dos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução processual.

Por outro lado, a autoria delitiva está evidenciada pela confissão do próprio apelante, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se infere do registro audiovisual da audiência que se encontra no ID 56945465, de cujo depoimento destaca-se este trecho:

[...] o revólver calibre 38 e seis munições foi encontrado na minha casa. Esse revólver era meu. Essa munição 9mm, marca Luger, eu não tenho conhecimento, essa munição não foi encontrada na minha casa, eu não tinha esse tipo de armamento, eu nunca nem peguei em arma desse porte. Foram encontradas peças da motocicleta CB300R, cor amarela, placa NPE 3183 na minha casa, o motor, um paralama, um amortecedor, um tanque, a moto não tava completa na minha casa, foram encontradas peças, que eu compreis peças, comprei de um tal de Dunga. Comprei porque ele falou que tinha batido a moto dele e não tinha como reaproveitar tudo o que ele tinha pra comprar foi o que eu comprei. Eu comprei porque eu ia usar, eu tenho uma moto CB300, cor vermelha. Eu tinha o documento da moto, e os policiais até pegaram esse documento na minha casa, só que eles falaram pra mim que era roubada, é o documento verdinho. Tava no nome de Dunga, o nome dele é Dunga, não é apelido, Dunga Leonardo, não sei o nome dele inteiro. A polícia pegou esse documento, falou que era falso e falou que a moto era roubada. (...).

Não nego a prática dos fatos, eu nego que a abordagem não foi feita como os policiais tão te contando.
Eu confesso que eu tinha uma moto CB300 dentro da minha casa e, que sim, eu tinha um revólver calibre 38
dentro da minha casa, tava escondido, eles acharam, eu não tinha munição alguma,
eu tinha seis munições intactas dentro do revólver
, não tinha munição de nenhum outro calibre, e a moto na frente do meu banheiro, ao lado da cozinha. Eu não tinha porte de arma, comprei pra me defender de ameaças. Eu tava sendo ameaçado e tô. Já procurei a polícia mas não conseguem nem prender esse menor, é menor de idade, está cinco seis vezes aí na televisão, já matou e tudo. (...). Eu paguei 800 reais na arma. [...].
(Jaisson Piter dos Santos Domingues, apelante – audiência de instrução e julgamento, ID 56945465).
Destacamos

Os
policiais civis
Rodrigo dos Anjos Piloni e Marco Aurélio Sophia Dourado quando inquiridos em juízo afirmaram que o apelante, no momento da abordagem, estava portando uma arma de fogo; e, que, ao entraram na residência dele, localizaram as peças da moto produto do crime de furto e uma munição calibre 9mm, marca Luger, além de outros objetos, sendo certo que, a esse respeito, ficou consignada na sentença invectivada estas afirmações:

Os investigadores de polícia Rodrigo dos Anjos Piloni e Marco Aurélio Sophia Dourado relataram em juízo que naquela época estava havendo uma operação policial e o réu estava na frente ao seu imóvel na companhia de um rapaz e logo empreendeu fuga, contudo ele foi abordado lado de sua residência, num terreno baldio e com ele foi encontrada uma arma de fogo (fls. 83, mídia digital). Em seguida, o denunciado autorizou a equipe a entrar em sua casa e ato contínuo durante a busca domiciliar foi encontrado no local algumas peças de moto, inclusive havia um taque no forro do imóvel e uma munição de uso restrito. Além disso, os policiais acrescentaram ainda que foram encontradas uma balança de precisão e duas porções de entorpecentes no imóvel (fls. 83, mídia digital).

Segundo o investigador Marco Aurélio o réu acompanhou as buscas pela área da residência e o adolescente acompanhou os policiais durante as buscas no imóvel. O investigador Rodrigo esclareceu que o réu estava na porta da residência e do local em que ele estava o único cômodo em que ele não conseguia acompanhar as buscas era o quarto, todavia nesse local nada foi encontrado (fls. 83, mídia digital).

Daí por que, impõe-se reconhecer a tipicidade da conduta atribuída ao apelante, pois o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma de fogo sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

Isso, porque esse delito é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram o crime analisado no vertente apelo.

No mesmo sentido deve ser analisado o ilícito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, quanto à posse de munição de uso restrito, eis que referido dispositivo prevê que pratica esse tipo de crime quem:
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Aliás, acerca do tema, este é
o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO – ARMA NÃO MUNICIADA – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADE CONFIGURADA
– 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
O crime de porte ilegal de arma/munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida pelo tipo penal a probabilidade de vir a ocorrer algum dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo conduta típica o simples fato de portar arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmo estando desmuniciada
; 2. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme disposto pela Súmula n. 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF em vários julgados.
(TJMT N.U 0001544-91.2009.8.11.0077, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).
Destacamos

A lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo-se ponderar, ainda, nessa linha intelectiva, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Assim, em que pese a alegação do apelante de que a arma não foi encontrada com ele e sim, dentro da sua residência, ele afirmou que comprou o revólver apreendido para se defender, uma vez que vinha recebendo ameaças de morte, tendo afirmado ainda que, no momento da abordagem, estava chegando em casa, de modo que não faz muito sentido uma pessoa comprar uma arma para defesa pessoal e deixá-la escondida em sua residência, o que dá consistência às assertivas dos policiais civis de que a arma estava no corpo do recorrente.

É forçoso reconhecer, portanto, que a versão do apelante está isolada no contexto probatório, afinal, dois policiais civis narraram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma foi apreendida no momento da abordagem, ainda fora da residência do recorrente. E, com base nesses elementos de convicção, fica induvidosa a ocorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, sendo de rigor sua condenação.

De igual modo, patente a impossibilidade da desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo pretendida pelo apelante, mormente porque o tipo penal descrito no art. 12, do Estatuto do Desarmamento estabelece como elemento a circunstância de a posse e/ou guarda se dar no
interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
, o que não é o caso dos autos. Não há, pois, como visto na fundamentação supra, provas no sentido de que o recorrente estivesse no interior da sua residência quando foi abordado pelos policiais civis; ao reverso, ficou evidente que ele se encontrava na rua e, ao notar que seria abordado, tentou fugir.

Vê-se, portanto, que a conduta praticada pelo apelante subsume-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, resultando indubitável, assim, a materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual não se pode falar em atipicidade da conduta perpetrada por ele, como também não se pode c
ogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, do Código de Processo Penal, sendo incabível, na espécie, a
aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório invectivado
.

Por outro vértice, no que diz respeito ao delito de posse ilegal de munição de uso restrito
–
eis que apreendida na residência do apelante uma munição calibre .9mm –, é imperioso registrar que o Decreto n.
9.847/2019 passou a classificar o calibre da arma de fogo apreendida como sendo de uso permitido
.

A Lei n. 10.826/2003, dentre outras condutas, prevê os crimes de posse e de porte de arma de fogo, munição ou artefatos, distinguindo-os entre de uso permitido, restrito e proibido, tratando-se, portanto, de norma penal em branco, eis que não traz em seus dispositivos a especificação acerca dos calibres que se enquadram em cada uma das três classes referidas (uso permitido, restrito ou proibido), dependendo, portanto, de regulamentação específica.

O citado Decreto n. 9.847/2019, em seu art. 2o, dispõe acerca das especificações técnicas das armas e munições de uso permitido, restrito e proibido, destacando, em seu parágrafo 2o,

que:

O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos nos incisos I, II e IV do caput, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto;
cumprindo asseverar, outrossim, que em 12 de agosto de 2019 foi editada pelo Comando do Exército a Portaria n. 1.222 que, dentre outras disposições, reclassificou as armas de fogo e munições, listando-as como de uso permitido e de uso restrito.

Anteriormente o art. 16, III, do Decreto n. 3.665/2000 estabelecia que o referido calibre (
9mm
) era de
uso restrito
, motivo pelo qual a conduta imputada ao apelante foi aquela prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. No entanto, a Portaria editada pelo Comando do Exército passou a considerar tal calibre como sendo de
uso permitido
, tratando-se, pois, de
novatio legis in mellius
que deve, obrigatoriamente, ser aplicada em benefício do recorrente, na medida em que a conduta por ele praticada passou a ser tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, possuindo pena mais branda.

A propósito, sobre a matéria, este é entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222/2019 – AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – APREENSÃO DE UM REVÓLVER CALIBRE .357 MAGNUM – ARMA DE FOGO QUE PASSOU A SER CONSIDERADO COMO PRODUTO DE USO PERMITIDO – APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– RÉU QUE PORTAVA ARMA FORA DO ÂMBITO DE SUA RESIDÊNCIA OU DO LOCAL DE TRABALHO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.
Com a edição da Portaria n. 1.222/2019, pelo Comando do Exército, disciplinando o Decreto Presidencial n. 9.847/2019 – que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres de arma de fogo –, o revólver apreendido com o agente, calibre .357 Magnum, passou à categoria de uso permitido, conforme o artigo 3o, do Anexo A, configurando
novatio legis in mellius
. Restando comprovado pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do acusado, o porte de artefato bélico de uso permitido, fora dos limites de sua residência, a condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, é medida impositiva, não havendo se falar em desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo. A despeito da desclassificação do delito e do redimensionamento da pena, inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, porque não transcorrido o prazo descrito no artigo 109, V, do Código Penal.

(TJMT N.U 0018729-61.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
Destacamos

No mesmo sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO CABIMENTO.
2. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE
. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA LEI.
3. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 2o, P. ÚNICO, DO CP E ART. 5o, XL, DA CF. 4. MUNIÇÕES 9MM. CALIBRE DE USO PERMITIDO. NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
5. READEQUAÇÃO DA PENA. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 6. EMBARGOS REJEITADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na presente hipótese. 2. Cuidando-se de lei nova, editada quando o processo já se encontrava sob a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, cabe, de fato, a esta Corte analisar eventual aplicação da novatio legis in mellius. Precedentes.
3.
Busca-se a desclassificação do crime do art. 16, caput, para o crime do art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, em virtude da superveniência dos Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019, regulamentados pela Portaria n. 1.222/2019 do Exército Brasileiro. Como é de conhecimento, o art. 2o, p. único, do CP, em observância ao disposto no art. 5o, XL, da CF, dispõe que "a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado
".

4.
Verificando-se que o paciente foi condenado pela posse irregular de munição de uso restrito, em virtude de terem sido encontradas oito munições calibre 9mm, mister se faz a desclassificação da conduta, uma vez que referidas munições passaram a ser de uso permitido
.
5. Com a readequação da reprimenda, inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos mesmos moldes em que já reconhecido pela Corte local, com relação ao porte de arma de fogo de uso permitido. 6. Embargos rejeitados. Desclassificação da conduta, de ofício, para porte de munição de uso permitido, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

(STJ EDcl no AgRg no AREsp 1439001/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
Destacamos

Não obstante à época dos fatos a munição apreendida na residência do apelante fosse considerada como de uso restrito, à luz da redação prevista no Decreto Lei n. 3.665/2000, infere-se, pois, que o referido calibre nominal passou a ser classificado como de uso permitido após a publicação da Portaria n. 1.222/2019, editada pelo Comando do Exército Brasileiro, de modo que a conduta reconhecida na sentença deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, providência essa que adoto de ofício.

No que diz respeito à autoria delitiva no crime de receptação, não há dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de origem ilícita, condição essa reconhecida por ele durante a audiência de instrução e julgamento. Dessa maneira, a questão exsurge em relação à existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se ele tinha conhecimento de que as peças da motocicleta CB300R de cor amarela, placa
NPE 3183
, seria proveniente de crime.

O art. 180,
caput
, do Código Penal determina que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

Além disso, deve ser ressaltado que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao acusado: comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.

Esta Corte de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).
(TJMT N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in casu
.
(Precedentes).

2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.

2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.
(TJMT N.U 0003012-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020).

Destacamos

Na hipótese, a
comprovação da prática do ilícito antecedente restou evidenciada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 56945451 – p. 7/8, inexistindo, portanto, dúvidas de que as peças do veículo apreendido na residência do apelante, no dia da abordagem realizada pelos policiais civis, é produto do crime de furto perpetrado na cidade de Alta Floresta no dia 4 de janeiro de 2017. E, a despeito de
ele alegar que não tinha conhecimento da sua origem ilícita, a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para estes autos.

Com efeito, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, o apelante disse apenas que adquiriu as peças do veículo em alusão de um
tal de Dunga,
contudo, não esclareceu quanto pagou pelos objetos, a que título e em que condições; e, nesse ponto,
em que pese ele ter afirmado que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos, não apresentou, como lhe competia, prova dessa alegação, não tendo arrolado sequer como testemunha a pessoa citada como sendo o vendedor dos bens móveis.

Diante disso, a
condenação do apelante pela prática do crime de receptação deve ser mantida, uma vez que a negativa de autoria sustentada por ele não encontra respaldo no conjunto probatório existente nestes autos, eis que não negou a posse dos objetos e tampouco se desincumbiu de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos em seu poder, de forma que
mantida a higidez da operação policial que culminou com a prisão do recorrente, não há como se cogitar em aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada, muito menos na frágil e inconsistente postulação de absolvição por insuficiência da prova, mormente porque pequenas contradições quanto à dinâmica dos fatos, sem qualquer comprovação verossímil de arbitrariedade, não se prestam a invalidar a prova produzida.

Por outro viés,
com relação ao pleito subsidiário e genérico visando a redução das sanções basilares ao menor quantitativo permitido por lei ou abaixo dele, depreende-se que, no primeiro momento da individualização da pena, o magistrado de primeiro grau analisou as circunstâncias judiciais de maneira unificada e considerou pejorativo apenas o vetor dos antecedentes criminais do apelante.

No ponto em que interessa, eis os argumentos utilizados pelo sentenciante para justificar a fixação das sanções acima do mínimo legal:

[...]

Ambas as condutas incriminadas e atribuídas ao acusado incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar; É possuidor de maus antecedentes, em vista de já ter sido condenado por fato anterior com sentença transitada em julgada posterior ao novo crime pelo cometimento do crime tipificado no artigo 16, “caput", da Lei n. 10.826/03 – autos n. 2346-27.2017.811.0007 – código 152631; Não existem elementos técnicos que permitam aferir personalidade e conduta social do acusado; O motivo dos crimes encontram-se relatado nos autos, os quais integram o próprio tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reconhecimento e valoração; As circunstâncias dos crimes estão relatadas nos autos, não merecendo qualquer reconhecimento e valoração; Não houve consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade; Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a fixação da pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na segunda fase da dosimetria, não concorrem circunstâncias agravantes, razão pela qual mantenho a pena dosada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-mu1ta, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por sua vez, concorrendo circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), mas em observância ao que dispõe a Súmula 231 STJ, atenuo a pena até o mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fica o réu condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-mu1ta, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...)

Com relação ao delito de receptação (art. 180 do CP), fixo a pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na segunda fase da dosimetria, não concorrem circunstâncias agravantes, razão pela qual mantenho a pena dosada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por sua vez, concorrendo circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), atenuo a pena dosando em 01 (um) ano, 01 (um) mês 23 (vinte e três) de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fica o réu condenado 01 (um) mês 23 (vinte e três) de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

[...].

(Techos da sentença condenatória, IDs. 56945473 e 56945474).

Depreende-se, pois, do fragmento do édito condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou, com acerto, negativamente ao apelante a circunstância dos antecedentes criminais, haja vista que tem uma condenação por crime anterior aos tratados nos vertentes autos, conforme se infere do Processo Executivo de Pena n.
2346-27.2017.811.0007 - código 152631 que tramita na Comarca de Alta Floresta.

Sendo assim, é imperioso concluir que a sentença foi prolatada com base nos princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena
(art. 5o, da Constituição Federal), uma vez
que as sanções
iniciais foram estabelecidas de maneira correta pelo juízo de primeiro grau, após a análise das circunstâncias judiciais, sendo desfavorável ao apelante, como mencionado, apenas, o vetor dos antecedentes criminais, tendo as penas basilares sido fixadas pouco acima do mínimo legal (3 meses no crime de porte ilegal de arma de fogo e 4 meses e 15 dias no delito de receptação).

Na etapa seguinte, por força do reconhecimento da confissão espontânea, a sanções foram reduzidas ao mínimo legal no primeiro crime; e em 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias no segundo. Contudo, considerando que o sentenciante aferiu conjuntamente as circunstâncias judiciais e julgou negativa ao apelante somente seus antecedentes criminais, circunstância essa objetiva; e, na mesma medida, reconheceu a incidência da atenuante da confissão, tem-se que as penas intermediárias dos dois delitos analisados devem ser reduzidas ao mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade, porque não foi reconhecida qualquer outra circunstância pejorativa em relação ao crime de receptação.

É cediço que o art. 68,
caput
, do Código Penal, determina, claramente, que somente na terceira fase da aplicação da pena é possível fixá-la abaixo do menor quantitativo ou elevá-la ao máximo legal, em observância às causas especiais de aumento ou diminuição, sendo certo que, no presente caso, não houve incidência de qualquer causa de diminuição ou aumento.

Desse modo, considerando a existência de aferição de circunstância judicial desfavorável ao apelante está correta a exasperação das sanções iniciais em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação acima do mínimo legal, não merecendo reparos, destarte, o
decisum
condenatório, nesse particular, visto atenderem à finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime.

É imperativo registrar, ainda nessa trilha, que a existência de uma única circunstância desfavorável autoriza o recrudescimento da sanção inicial, entendimento esse que adotado por este Tribunal de Justiça, consoante se vê dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, CAPUT DA LEI N.o 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO VERIFICADOS – ELEMENTO SUBJETIVO CULPA PRESENTE NA CONDUTA DO APELANTE, SENDO ESTA DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE – EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
– 3. VINDICADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DEFERIMENTO – RÉU QUE ADMITIU PARCIALMENTE A CONDUTA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – SÚM. 545 DO STJ – 4. ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA NO QUE TANGE À SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – INOCORRÊNCIA – PENA ACESSÓRIA QUE PRESCREVE NO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ART. 109, § ÚNICO, E ART. 118, DO CP – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO – 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DO APELANTE.

1. É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas se os elementos de convicção coligidos aos autos são suficientes para demonstrar, tal qual ocorre in casu, que a causa determinante da colisão automobilística e, consequentemente, da morte da vítima consistiu na maneira imprudente com que o apelante conduzia o seu próprio veículo automotor no momento do sinistro viário, sendo assim irrelevante, para fins de responsabilização penal do agente, eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima, visto que o Direito Penal inadmite a compensação de culpas.

2.
Não é viável a redução da pena-base ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram valoradas com base em fundamentação idônea e ensejaram aumento proporcional e razoável na primeira fase da dosimetria
.

3. A incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

4. Nos termos do art. 109, § único, e do art. 118, ambos do Código Penal, o prazo prescricional para a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor será regulado pelo quantum da pena privativa de liberdade cumulativamente imposta. Precedentes.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre as penais finais do apelante.
(TJMT N.U 0001697-61.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TESE DE ATIPICIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE EFETIVO RISCO À SOCIEDADE PARA A SUA CONSUMAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA –
ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM DEVIDAMENTE SOPESADO PELA MAGISTRADA DE 1o GRAU
– RECURSO DESPROVIDO. Impositiva a manutenção da condenação pelo delito de porte de arma de fogo com numeração raspada, quando se fizer possível extrair do contexto probatório a certeza da prática ilícita, sobretudo pela confissão do réu e depoimentos dos policiais condutores do flagrante. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo para a sua configuração a ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, além de tutelar a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo acondicionada dentro de uma caixa de isopor. Comprovado nos autos por perícia técnica que a numeração da arma de fogo foi suprimida, impositiva a manutenção da condenação pelo crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, não havendo falar em desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
A manutenção da pena-base no mínimo legal só se faz possível quando inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

(TJMT Ap 140642/2016 - Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).
Destacamos

Não há, portanto, a menor dúvida, que as penas basilares foram recrudescidas de forma idônea relativamente aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação e, por isso, devem ser mantidas tal como foram fixadas. No entanto, deve ser reformada a pena intermediária do delito de receptação para reduzi-la também ao mínimo legal e, ao final, somadas à pena do crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), cuja dosimetria será realizada oportunamente.

Por outra vertente, no que se refere à pena de multa que foi aplicada ao apelante nos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, impende-se concluir que, de fato, há evidente desproporcionalidade, de modo que se impõe a reforma da pena pecuniária estabelecida na primeira fase da dosimetria, a fim de que fique proporcional às penas privativas de liberdade.

O sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas, cumprindo destacar que na primeira etapa é fixado o número de dias-multa, respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; determinando-se, na segunda fase, o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado. Destarte, ao examinar a dosimetria da pena de multa, deve, o julgador, obedecer aos mesmos parâmetros definidos para a sanção corporal.

Assim, d
iante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar as penas impostas ao apelante, da seguinte forma:

Quanto ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, na primeira fase, levando em conta a valoração negativa apenas da circunstância judicial dos antecedentes criminais do apelante, fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. Na segunda etapa, constatando que foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a sanção ao mínimo legal, qual seja, 2 (dois anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira etapa, considerando a inexistência de causa de diminuição e/ou de aumento, torno definitiva a pena de
2 (dois anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
que deverão ser calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao crime de
posse ilegal de arma e /ou munição
de uso permitido
,
na primeira etapa do cálculo dosimétrico, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, fixo a pena em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, considerando que sobre esse delito o recorrente não reconheceu a autoria, não há como se falar em confissão espontânea, daí por que mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa
,
que deverão ser calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sanção essa que
, à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento, torno definitiva.

No que refere ao
delito de receptação
, na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, fixo a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda etapa, constatando que foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a sanção para o menor quantitativo, fixando-a em 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.
E, na terceira etapa, à mingua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
que deverão ser calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista a incidência do concurso material entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo (2 anos e 10 dias-multa, reclusão), posse ilegal de arma e/ou munição (1 ano, 1 mês e 11 dias-multa, detenção) e receptação (1 ano e 10 dias-multa, reclusão), a soma das penas resulta em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; e mais 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa, consignando que a pena de reclusão deve ser executada em primeiro lugar.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal; ressaltando, ademais, ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos elencados no art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade arguida; e, no mérito,
dou parcial provimento

ao recurso de
Jaisson Piter dos Santos Domingues
para redimensionar a sanção privativa de liberdade e a pena de multa
. Adoto, ainda, providências de ofício para desclassificar o crime do art. 16, da Lei n. 10.826/2003 para a conduta descrita no art. 12 da mesma Lei, redimensionando, por conseguinte, sua pena definitiva, após a incidência do concurso material, para
3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
; e mais
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021